Tribunal: TJDFT
Processo: 0753856-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES DO ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA JÁ DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PACTO PARA INCLUIR HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que limita o levantamento dos honorários advocatícios ao valor previsto no acordo homologado, reconhece a quitação integral das obrigações pactuadas e afasta o pagamento de honorários contratuais e de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível incluir atualização monetária sobre os honorários depositados, bem como parcelas relativas a honorários contratuais e honorários de cumprimento de sentença, apesar da existência de acordo judicial que fixou valor específico a título de honorários e conferiu quitação plena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Falta interesse recursal quando a decisão recorrida já contempla expressamente a atualização monetária do valor depositado, de modo que o pedido recursal formulado nesse sentido não proporciona resultado prático adicional. 4. A existência de acordo homologado em juízo, com estipulação expressa do valor devido a título de honorários advocatícios e concessão de quitação ampla, impede a ampliação posterior das obrigações nele previstas. 5. A tentativa de exigir honorários contratuais ou honorários de cumprimento de sentença, sem ressalva no instrumento de transação, viola o conteúdo do pacto homologado e caracteriza comportamento contraditório. 6. A jurisprudência do STJ acerca da possibilidade de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença (REsp 1.134.186) não se aplica quando há acordo celebrado na fase executiva, no qual as partes já definiram de maneira abrangente o valor da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186, Rel(a). Min. MASSAMI UYEDA, Segunda Seção, j. 13.10.2010.